Tribunal: STF
Processo: HC 68740
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
PREVENÇÃO - CONHECIMENTO DA CAUSA OU DE ALGUM DOS SEUS
INCIDENTES - ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. A TEOR DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A CÂMARA QUE HAJA
CONHECIDO DA CAUSA OU DECIDIDO QUALQUER DOS SEUS INCIDENTES FICA
PREVENTA PARA OS JULGAMENTOS POSTERIORES. A NORMA, SEMELHANTE A
CONSTANTE DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ARTIGO
69 - E CONDUCENTE A CONCLUIR-SE PELA NULIDADE DE DECISÃO PROLATADA
POR CÂMARA DIVERSA DA QUE, ANTERIORMENTE, JULGARA HABEAS-CORPUS
RELATIVO A MESMA AÇÃO PENAL.
          NULIDADE - INCOMPETENCIA DO ÓRGÃO REVISOR - PREGAO DO
PROCESSO - OPORTUNIDADE DA ARTICULAÇÃO. A OPORTUNIDADE OTIMA PARA
ARTICULAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETENCIA DO ÓRGÃO JULGADOR
NÃO OCORRE COM A INCLUSAO DO PROCESSO EM PAUTA OU O PREGAO NA
ASSENTADA DE JULGAMENTO, MAS COM O SURGIMENTO DE DECISÃO CONTRARIA
AOS INTERESSES DA PARTE. E QUE A CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO PRESSUPOE O
PREJUIZO - INTELIGENCIA DOS ARTIGOS 571, INCISO III, E 572 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.